Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1006293-54.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1013061-24.2020.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso
Marco Aurélio Carvalho Barros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer n. 1013061-24.2020.8.11.0002, proposta por Marco Aurélio Carvalho Barros, determinou o bloqueio judicial de valores encontrados nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:
Sendo assim, no caso em tela, o (s) Requerido (s) são responsáveis pela manutenção da vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, conforme laudo médico acostado na inicial.
[...]
Nesse sentido, destaco que por se tratar de medicamentos de alto custo e não disponíveis a pronta entrega pelas empresas localizadas neste Estado, se faz necessária que a aquisição dos produtos ocorra em laboratórios farmacêuticos localizados em outros Estados da Federação, motivo pelo qual a previsão de entrega do medicamento sub judice na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF é de 7 (sete) dias úteis. Decorrido este prazo, deverá a parte autora ser intimada para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal, comprovando a entrega do produto, se dirija à SAF, para que seja realizada a dispensação do medicamento.
Assim, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses, atos que serão cumpridos pelo Gabinete.
Aduz o Agravante que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer, proposta pelo Agravado com fim de obter o fornecimento contínuo do medicamento XOLAIR 150 mg, em razão de ser portador da doença crônica, Asma grave.
Afirma que a ação foi julgada procedente, sendo a sentença confirmada por este Tribunal de Justiça e pelo STJ.
Assevera que, por se tratar de medicamento de alto custo, foi expedido o Alvará Eletrônico n. 630041-3/2020 no valor de R$ 30.286,68 (trinta mil e duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) na conta do Estado de Mato Grosso para custeio das doses.
Afirma que, contudo, na sua manifestação ao juízo de piso, o Agravado informou que compareceu à Superintendência de Assistência Farmacêutica Estadual e, na oportunidade, foi-lhe informado da demora na efetivação da compra do medicamento.
Aduz que, diante disso, o Juízo a quo determinou o bloqueio judicial, mas os valores bloqueados, junto à conta do município, ultrapassam a divisão de 50% (foram bloqueados em dobro), o que não pode ser admitido, até porque há normativa federal, esclarecendo a repartição das competências, quanto ao fornecimento do fármaco em comento.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente suspensão da decisão que deferiu o bloqueio das verbas municipais, sob pena de causar danos desarrazoados ao erário público.
Caso não seja este o entendimento, requer seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que decida, quanto ao ressarcimento, ordenando ao Estado que reembolse o Município pelo dobro do valor bloqueado.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.
Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico. Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União.
(Destaques no original).
Não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
In casu, verifico que o Agravado necessita fazer uso do medicamento Omalizumabe (XOLAIR®) de 150 mcg, em razão de ter sido diagnosticado com asma alérgica (CID J 45), e que o referido fármaco não consta nas listas do SUS.
Some-se a isso o fato de o medicamento ter o alto custo, cujo menor orçamento ultrapassa o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de sorte que impor a obrigação do seu fornecimento, ao Município Agravante, certamente, acarretará restrições ao seu orçamento.
Desse modo, verificado o alto custo do medicamento, aliado à sua complexidade, existe, em tese, a probabilidade do provimento deste Recurso, logo, o acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão recorrida, com relação, tão somente, ao Município de Cuiabá, ora Agravante, notadamente no que diz respeito ao financiamento do medicamento Omalizumabe (XOLAIR®) de 150 mcg, referente ao processo em questão.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.